Tribunal: TJMT
Processo: 1012520-55.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012520-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), POLYANA MOREIRA DE LIMA - CPF: 051.425.151-45 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
INOCORRÊNCIA.
INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

2.

Não se verifica a suspensão da execução, se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1012520-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: POLYANA MOREIRA DE LIMA.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
POLYANA MOIREIRA DE LIMA
, dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial tombada sob o n. 1000855-38.2023.8.11.0045, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela Excipiente, ora agravante, indeferindo
o pedido de nulidade de citação e, assim, deixando
de suspender a execução com base no art. 921, III, do CPC.

Nas razões apresentadas, sustenta a parte agravante que, pelo comando contido no artigo 921, inciso III, do CPC, quando não for localizado a executada, o processo executivo deve ser suspenso. Alega a nulidade da citação por edital, porquanto a autorização para considerar o edital como “efetiva citação” é apenas para situações nas quais, o despacho citatório ocorreu antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, isto é, não se autoriza para despachos posteriores a 09/06/2005. Requer a concessão da tutela recursal para a aplicação do texto de lei previsto no inciso III, do art. 921, do CPC. Ao final, requer seja provido o recurso, declarando a nulidade da citação por edital e, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo,
(Id. 213700181).

O Recurso é isento de preparo recursal
(Id. 213718696).

O pedido de liminar recursal foi indeferido, Id. 214052682.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id. 218648698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT
, em desfavor de
POLYANA MOIREIRA DE LIMA
, fundamentada no inadimplemento de contrato de crédito bancário n. C11430213-4, na qual se obrigou a executada ao adimplemento do valor de R$ 18.560,00 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais).

Cinge-se que determinada a citação do réu por edital, o feito foi enviado para a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da citação por edital, a incidência do disposto no art. 921, III, do CPC e, subsidiariamente a suspensão da execução, o que foi rechaçado pelo juiz
a quo
que rejeitou o incidente, determinando o prosseguimento da execução.

Insurge-se, então, a agravante, postulando pelo reconhecimento da nulidade de citação por edital, e subsidiariamente, a suspensão do processo.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A meu ver, mostra-se correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do CPC/2015:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação da executada/agravante nos endereços declinados.

Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar a citanda.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. I - De acordo com os artigos 256 e 257 do CPC, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. II - Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. III - Considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido IV - Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07072435020218070000 DF 0707243-50.2021.8.07.0000, Relator: Leila Arlanch, Data de Julgamento: 02/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PARTE EXECUTADA, BEM AINDA INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. ARTS. 256 E 257, DO CPC. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. No caso, o prazo prescricional da pretensão da Exequente iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela do referido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, que se deu no dia 08/04/2019, registre-se, data em que já havia sido proposta a ação de busca e apreensão (03/10/2016), posteriormente convertida em execução, sendo certo que o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (N.U 1023279-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

Ao arremate, não é possível falar em nulidade da citação por edital, pois, o credor buscou diversas diligências para sua localização, restando todas infrutíferas.

No que tange ao pedido de suspensão da execução, verifica-se da atual redação do supramencionado §4º do art. 921 do CPC, extrai-se em regra, que a prescrição intercorrente no curso do processo executivo, tem início a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa pelo prazo máximo de 1 (um) ano,
in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

(...)

7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

No caso em pauta, ao que se verifica, após a citação da executada, a Defensoria Pública manifestou-se alegando a nulidade da citação, que restou rechaçada, seguindo-se o processo com diligências na tentativa de localização de bens da devedora, carecendo, portanto, de decisão fundamentada de suspensão por ausência de bens, logo, sequer teve inicio o prazo da prescrição intercorrente
.

No ponto, registra-se que não há nos autos, decisão de suspensão da execução, bem como, não logrando êxito a parte agravante em demonstrar inércia da parte agravada, rejeita-se o pedido subsidiário de suspensão do feito.

Assim é que o processo caminha no seu regular processamento, não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024